Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada. Na espécie, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tendo em vista que foram utilizadas provas seguras e inequívocas da prática do crime de roubo perpetrado pelos embargantes para a manutenção da condenação.
3. O acórdão embargado bem examinou a matéria, manifestando-se sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.